Tribunal: STF
Processo: Rcl 53004
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telemar Norte Leste S/A propôs reclamação constitucional em face de decisão oriunda do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferido nos autos de n. 0000133-94.2011.5.05.0033, que inadmitiu a agravo em recurso extraordinário.



    Narra a reclamante que interpôs agravo em recurso extraordinário e que seu recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que o agravo não é recurso adequado para atacar decisão monocrática de Presidente de Tribunal Regional do Trabalho que indefere o processamento de recurso extraordinário, bem como de que não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho.



    Aduz usurpada a competência desta Corte para apreciar o agravo em recurso extraordinário. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos originários e, ao fim, a remessa dos autos do agravo a esta Corte Suprema.



    É o relatório. Decido. 



    2. Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    (Rcl 25.028-AgR, Ministro Dias Toffoli)



    No caso, o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamentos diversos da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor do ato reclamado:



    Reclamada interpõe AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da despacho Id no b276d21 que indeferiu o processamento do seu Recurso Extraordinário. 



    Ocorre que o Agravo de Instrumento não é o recurso adequado para atacar decisão monocrática de Presidente de Tribunal Regional do Trabalho que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. 



    Ademais, conforme reiterada jurisprudência do STF não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal extraordinária nos processos trabalhistas somente terá pertinência quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União. 



    Ressalto, por fim, que não existe fluxo processual para que o Supremo Tribunal Federal reveja decisões de Tribunal Regional que ainda não passaram pelo crivo do seu Tribunal Superior. 



    Ante as considerações acima expostas, indefiro o processamento do recurso. 



    Notifique-se. 



    Após, certifique-se o decurso de prazo e baixem os autos à Vara de Origem para o regular prosseguimento do feito. 



    Verifico, assim, que a decisão impugnada diverge da orientação desta Corte. 



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, para suspender o trâmite dos autos originários até decisão final nesta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator